Tribunal: TCU
Processo: 016.930/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7922/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.930/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Adorno (XXX.918.741-XX); Aureliana Adorno (XXX.759.331-XX); Celina Flores Faria (XXX.572.611-XX); Elza de Adorno (XXX.390.521-XX); Herminia Adorno (XXX.056.111-XX); Luciane Monteiro de Jesus (XXX.504.406-XX); Sandra Alcantara Faria Ferreira (XXX.336.331-XX); Silvana Alcantara Faria de Melo (XXX.333.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.